Tribunal: TJDFT
Processo: 0731919-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA STJ 227. ART. 52 DO CÓDIGO CIVIL. HONRA OBJETIVA. REPUTAÇÃO. CREDIBILIDADE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÃO FIDEDIGNA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Unânime.